Tribunal: TJES
Processo: 5005884-84.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005884-84.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA LIRA
RECORRIDO: FABRICIANO LEITE DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005884-84.2023.8.08.0012

Recorrente: KATIA LIRA

Recorrido: FABRICIANO LEITE DE ALMEIDA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1) TESE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023, PARTICIPOU, NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA, DE UMA AUDIÊNCIA NA 10ª VARA DO TRABALHO DE VITÓRIA, NOS AUTOS DA RELAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000256- 45.2022.5.17.0010. ALEGA QUE DURANTE SEU DEPOIMENTO PASSOU POR UMA SITUAÇÃO DESONROSA QUANDO PRESTOU DEPOIMENTO PERANTE O JUÍZO, TENDO EM VISTA QUE O PRIMEIRO REQUERIDO, ORA REPRESENTANTE DO VITÓRIA APART HOSPITAL INTERROMPEU A SUA FALA, BEM COMO PASSOU A DESQUALIFICÁ-LA EM PLENO ATO PROCESSUAL, DE FORMA LÚCIDA, INTENCIONAL E OFENSIVA, AFIRMANDO QUE A AUTORA ESTARIA “MENTINDO DESAVERBADAMENTE” E EM OUTRA OPORTUNIDADE AFIRMOU QUE A REQUERENTE É “UMA MENTIROSA DE CARA LAVADA”, OU SEJA, ATRIBUINDO A ELA FATO CRIMINOSO, COMPORTAMENTO ESSE CLASSIFICADO COMO CALÚNIA, MOMENTO NO QUAL ELA FOI TOMADA POR UM SENTIMENTO DE IMPOTÊNCIA E VONTADE COPIOSA DE CHORAR. PRETENDE, ENTÃO, A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (3) RECURSO DA AUTORA.
RECORRENTE QUE FIGUROU COMO TESTEMUNHA EM PROCESSO JUDICIAL. OFENSAS PROFERIDAS EM AUDIÊNCIA PELO ADVOGADO RECORRIDO. RECORRIDO QUE PROFERIU PALAVRAS DE CUNHO OFENSIVO À AUTORA QUANDO ESTA PRESTAVA DEPOIMENTO. EXCESSO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. IMUNIDADE PROFISSIONAL QUE NÃO É ABSOLUTA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, DE MODO A CONDENAR O RECORRIDO A RESSARCIR A AUTORA QUANTO AOS DANOS MORAIS POR ELA SUPORTADOS.
(4) CONTRARRAZÕES DA PARTE
FABRICIANO LEITE DE ALMEIDA
.
AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À AUTORA. EM SUMA, SEJA MANTIDA NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
(5) DO MÉRITO RECURSAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA.
RECORRENTE SUSTENTA QUE FOI OFENDIDA PELO RECORRIDO QUANTO PRESTAVA DEPOIMENTO. LASTRO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA DE MODO SUFICIENTE COM O ALEGADO, POSTO QUE, COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DE ORIGEM, A MÍDIA CONSTANTE NOS AUTOS VAI DE ENCONTRO À NARRATIVA EXPOSTA PELA DEMANDANTE EM SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. INEXISTE A COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA CALUNIOSA POR PARTE DO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM INVASÃO À ESFERA PESSOAL DA RECORRENTE. CALÚNIA NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO A FIM DE RESPONSABILIZAR O RECORRIDO. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
(ART. 373, INCISO I, CPC/15)
.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186 E 927, AMBOS DO CC/02
. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL ANTE AUSÊNCIA PROBATÓRIA QUE DEMONSTRE A SUPOSTA CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO REQUERIDO. A MAIORIA DOS ARGUMENTOS FOI FEITA PELO PRÓPRIO REQUERENTE QUE NARRA A SUA VERSÃO DOS FATOS, O QUE NÃO CONDIZ INTEIRAMENTE COM O QUE CONSTA NO PRESENTE CADERNO PROCESSUAL.
RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)